Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-54.2020.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão proferido em apelação que manteve parcialmente a sentença para que a embargante custeie terapia comportamental pelo método ABA, intervenção fonoaudiológica e terapia ocupacional, sem limitação das sessões e coparticipação nos tratamentos em que há expressa previsão contratual - Ausência dos requisitos para oposição dos embargos – Pretensão à rediscussão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão proferido em apelação que manteve parcialmente a sentença para que a embargante custeie terapia comportamental pelo método ABA, intervenção fonoaudiológica e terapia ocupacional, sem limitação das sessões e coparticipação nos tratamentos em que há expressa previsão contratual - Ausência dos requisitos para oposição dos embargos – Pretensão à rediscussão da matéria - Acórdão mantido - Embargos rejeitados.